Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO OPCIONAL NO MODELO. OFERTA NÃO DEMONSTRADA
1. Se os elementos dos autos não elidem a presunção de hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade que emana da revelia apresenta caráter relativo e não prevalecerá se as alegações que compõem a causa de pedir se mostrarem inconsistentes.
3. A alegação do consumidor de que o fornecedor ofertou o veículo Corsa Classic LS 2012/2013 completo sem ar-condicionado não autoriza concluir que possuía direção hidráulica se esse equipamento não era item de série, mas opcional, no referido modelo e ano.
4. A inexistência de previsão contratual sobre a direção hidráulica e a ausência de prova de que o fornecedor prometeu referido item induzem à improcedência do pedido de indenização, sobretudo quando a direção mecânica seria perceptível na primeira manobra no teste drive do veículo.
5. Se a parte adquire o veículo fabricado em 2013 sem fazer o teste drive, é imprópria a tentativa de transferir ao vendedor o ônus de demonstrar que não prometeu o item opcional para o modelo e ano do bem adquirido.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.